Tribunal: STJ
Processo: 5009811-64.2021.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2055513 - SC (2023/0056255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAIO CESAR BARP
ADVOGADO
: THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150
HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772
CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
DO

§
4o,
DA

ART.
33,
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
LEI N. 11.343/2006.
DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE
DE
DROGAS
E
COMÉRCIO
CONSTANTE
EVIDENCIADO
EM
MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE.
INVIABILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o exame, em agravo regimental, de teses não aventadas no
recurso especial, pois configura inovação recursal.
2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante
prevista no
§ 4o, da
No caso, o Tribunal de origem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de
maconha), bem como conversas extraídas do aparelho celular da corré, no
aplicativo
, dando conta do intenso volume de tratativas de vendas
Telegram
de drogas, ao menos nos últimos 4 meses que antecederam os fatos
narrados na inicial acusatória, indicando habitual comercialização ilícita.
2.1. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas
demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52863683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: b8b48107-09cc-4990-9305-5b548cc68b9a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: b8b48107-09cc-4990-9305-5b548cc68b9a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2055513 - SC (2023/0056255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: KAIO CESAR BARP
ADVOGADO
: THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150

HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772

CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO
DO

§
4o,
DA

ART.
33,
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
LEI N. 11.343/2006.
DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE
DE
DROGAS
E
COMÉRCIO
CONSTANTE
EVIDENCIADO
EM
MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE.
INVIABILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável o exame, em agravo regimental, de teses não aventadas no
recurso especial, pois configura inovação recursal.
2. A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante
prevista no
§ 4o, da
No caso, o Tribunal de origem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
destacou a expressiva quantidade de drogas envolvida no caso (4,864 kg de
maconha), bem como conversas extraídas do aparelho celular da corré, no
aplicativo
, dando conta do intenso volume de tratativas de vendas
Telegram
de drogas, ao menos nos últimos 4 meses que antecederam os fatos
narrados na inicial acusatória, indicando habitual comercialização ilícita.
2.1. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas
demandaria o revolvimento fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51919836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:26
Código de Controle do Documento: ee00721c-440b-4882-9606-71a069d69284

Trata-se de agravo regimental interposto por KAIO CESAR BARP contra a
decisão, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso especial, assim ementada
(fl. 1.546):
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS (4,864 KG DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 157
NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME
PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA DOS
POLICIAIS NA RESIDÊNCIA AMPARADA EM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EXCEÇÃO
À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
QUANTIDADE DE DROGAS E COMÉRCIO CONSTANTE EVIDENCIADO EM
MENSAGENS. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial improvido.
Na presente insurgência, a defesa sustenta que as nulidades apontadas não
buscam reexame fático-probatório, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos
descritos no acórdão recorrido.
Afirma que os agentes policiais acessaram o conteúdo do aparelho celular do
agravante no momento da prisão em flagrante, sem autorização judicial, o que
caracteriza prova ilícita.
Aponta a violação de garantias constitucionais, pois não houve audiência de
custódia e comunicação da prisão à família do agravante.
Aduz que a minorante prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
afastada unicamente com base na quantidade de drogas, o que está em desacordo com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema STJ n. 1.139).
Destaca que, em caso de aplicação da minorante do tráfico, é possível o
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada, ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de reconhecer as nulidades apontadas.
Subsidiariamente, pede a aplicação da minorante do tráfico, com a consequente
readequação da pena e avaliação da possibilidade de oferta de ANPP.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51919836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:26
Código de Controle do Documento: ee00721c-440b-4882-9606-71a069d69284

VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático.
Inicialmente, deixo de conhecer das teses relacionadas à supostas nulidades
decorrentes do acesso aos dados contidos no aparelho celular, ausência de audiência de
custódia e comunicação da prisão à família do agravante, porquanto não foram
aventadas no recurso especial, o que configura inovação recursal. Nesse sentido: AgRg
no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.219.185/PI,
22/10/2025.
No que tange à minorante prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 1.296/1.298 – grifo nosso):
[...] O juízo a quo, acertadamente, deixou de conceder o benefício ao
argumento de que as circunstâncias da prática delitiva, corroboradas pela quantidade
de drogas apreendidas, são reveladoras de que os réus se dedicavam à atividades
criminosas:
[...]
No caso em apreço, embora os acusados sejam primários e possuam
bons antecedentes, incontestável demonstrem os elementos colhidos nos
autos dediquem-se à atividades criminosas, visto que a quantidade de drogas
apreendidas - 4.864g de maconha -, em conjunto com o período em que restou
comprovado nos autos o envolvimento com venda de entorpecentes -
aproximadamente 04 meses -, afastam a possibilidade de se tratarem de
iniciantes, como bem analisou o juízo de origem.
Compulsando o conteúdo probatório já auferido neste voto, notadamente
as conversas obtidas pelo aparelho celular de Fernanda, ao menos desde
janeiro de 2021, até a data dos fatos, os acusados se dedicavam à venda de
entorpecentes, fato que restou caracterizado não só pela quantidade das
drogas apreendidas, como também pelos extratos de conversas as quais
revelaram que os apelantes possuíam inúmeros clientes.
Cumpre ressaltar que embora as conversas tenham sido extraídas
unicamente do celular de Fernanda, referida prova também se aproveita para
fins de demonstração do crime praticado pelo réu Kaio, pois a traficância era
exercida por ambos, na residência em comum em que viviam. O fato de
utilizarem um único meio de comunicação para o comércio ilegal de
entorpecentes não afasta a responsabilidade penal de Kaio, porquanto
praticava o ilícito juntamente com a corré.
Ademais, ainda que Fernanda seja estudante universitária e que participe
de programa de residência pedagógica oferecido pela universidade, e mesmo
que Kaio, na época dos fatos, atuasse como tatuador, tais fatos não autorizam
necessariamente a concessão da benesse, pois ainda que tais atividades
gerassem certo lucro aos apelantes, há provas suficientes acerca da
habitualidade na prática criminosa, consoante já ressaltado nos autos.
Logo, estando caracterizada a dedicação às atividades criminosas, impossível
a concessão da benesse do tráfico privilegiado.
[...]
Observa-se, do trecho acima, que a Corte de origem manteve o afastamento
da causa de redução de pena por concluir que o agravante se dedica a atividades
criminosas. Tal conclusão foi alçada com base na expressiva quantidade de drogas
Documento eletrônico VDA51919836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:26
Código de Controle do Documento: ee00721c-440b-4882-9606-71a069d69284

envolvida no caso (
), bem como pela análise das conversas
4,864 kg de maconha
extraídas do aparelho celular da corré Fernanda, no aplicativo
, dando conta de
Telegram
intenso volume de tratativas de vendas de drogas, ao menos nos últimos 4 meses
.
que antecederam os fatos narrados na inicial acusatória
Como destacado pelo Tribunal de origem, o fato de as conversas constarem
somente no celular da corré não favorece o agravante, pois ficou evidenciado que
praticavam o delito em coautoria, na residência comum do casal.
Reitero, portanto, que o Tribunal de origem apontou elementos suficientes a
justificar a não incidência da minorante (dedicação a atividades criminosas demonstrada
pelo volume de entorpecentes e conversas presentes no aparelho celular da corré), nos
termos da jurisprudência desta Corte.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE. NEGADA INCIDÊNCIA.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. VETORIAL
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
[...]
3. A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação
válida, com alusão à dedicação a atividades criminosas, ressaltando a prova
oral colhida, segundo a qual "o amigo do acusado que foi ouvido em juízo
afirmou que teria comprado droga do acusado há 3 (três) anos e, diante da
existência de informações pretéritas destacadas pela agência de inteligência",
além da referência a outras oportunidades nas quais teria oferecido o
fornecimento de 1kg de droga a um primo e a venda de maconha e cocaína às
testemunhas.
4. Regime mais gravoso devidamente justificado, ainda que não se trate de réu
reincidente, haja vista a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do
§ 3o, do CP.
art. 33,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 811.839/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
15/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
UTILIZAÇÃO DE
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
OUTRO CRITÉRIO QUE NÃO APENAS A QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista
no § 4.o do
da
ser primário, ter bons antecedentes e não
art. 33
Lei n. 11.343/2006:
se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.
2. Hipótese em que foi afastada a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado não somente pela quantidade de droga apreendida, mas também
em virtude do "minucioso planejamento, com acompanhamento da viagem
através do celular" e das informações da Polícia Federal no sentido de que a
investigação evidenciou que o Agravante vinha se dedicando ao tráfico há
Documento eletrônico VDA51919836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:26
Código de Controle do Documento: ee00721c-440b-4882-9606-71a069d69284

algum tempo, utilizando o mesmo veículo no qual a droga foi apreendida,
denotando a sua dedicação à atividade criminosa.
3. Não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a
dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a
causa de redução de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente
art. 33,
por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 745.960/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
1/7/2022
Ademais, a alteração da conclusão de que o agravante se dedica a atividades
criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
DA
NATUREZA E QUANTIDADE DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
DROGA APREENDIDA. APTAS A AMPARAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA
REPRIMENDA BASILAR. INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4.o, DA
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não
há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos.
No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da
pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, tendo em
vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
3. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado, por
entender evidenciada a dedicação do Agravante às atividades criminosas, em
razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do modus
operandi da prática delitiva, com explícita divisão entre dois veículos, bem
assim o transporte de expressiva quantidade de entorpecente, com vários
envolvidos.
4. Para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico
privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.710.192/SP,
- grifo nosso).
5/4/2021
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51919836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/10/2025 09:36:26
Código de Controle do Documento: ee00721c-440b-4882-9606-71a069d69284

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.055.513 / SC
Número Registro: 2023/0056255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50093474020218240018
50098116420218240018
50423816020218240000
5042381602021824000050093474020218240018
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150
HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772
CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
RECORRENTE : KAIO CESAR BARP
ADVOGADO
: THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 9d28a56a-bdbe-4976-955d-9a86976784a1

AGRAVANTE : KAIO CESAR BARP
ADVOGADO
: THIAGO SFOGGIA CARLOTTO - SC051749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FERNANDA AUGUSTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LÍGIA LAZZARINI MONACO - SP374150
HUGO ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - SP410772
CAIO LENHARO MAKHOUL - SP425128
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 9d28a56a-bdbe-4976-955d-9a86976784a1